Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE AUTISMO. INTERRUPÇÃO INOPORTUNA DO TRATAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu pedido de tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Questão em discussão: se há o preenchimento dos pressupostos para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
No caso, a urgência jurídica cuida da necessidade de intervenção judicial imediata e sob pena de perecimento o direito ou risco de dano. Essa é a hipótese dos autos, em que o autor se encontrava submetido a terapia para superar as condições impostas pelo transtorno do espectro autista e que reclamam frequência constante e ininterrupta para alcançar a máxima eficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da decisão que deferiu a tutela provisória para garantir a continuidade do tratamento do autor.
Tese de julgamento:
A urgência do tratamento de menor diagnosticado com TEA justifica a manutenção do tratamento interrompido inoportunamente, bem como a concessão da tutela de urgência para a ininterrupção daquele, em busca da máxima eficiência que o caso requer.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.